Tribunal: TJBA
Processo: 8043019-38.2019.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8043019-38.2019.8.05.0001.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: JOSE ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – ASFEB. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. TEMA 499 DO STF. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 660 E 499 DO STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8043019-38.2019.8.05.0001.2. AgIntCiv, em que é agravante José Robson Oliveira dos Santos e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Data registrada no sistema